Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-19.2017.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 933, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, em razão da publicação de sentença nos autos originários (processo no 0713993-59.2017.8.07.0016). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15